Tribunal: STF
Processo: HC 260241
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.040/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. ATITUDE SUSPEITA E NERVOSISMO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229.514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 



    2. "A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita." (ARE 1.467.500 AgR, Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 18/3/2024, DJe de 15/4/2024). 



    3. A Corte de origem reconheceu a existência de provas suficientes da autoria e dolo na conduta do paciente condenado pelo delito de receptação e a reversão dessa conclusão, com a finalidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que os policiais realizaram busca pessoal e veicular sem a necessária existência de fundadas razões que justificassem a abordagem. Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas.



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Por oportuno, confiram-se os fundamentos utilizados no voto condutor do julgado atacado para afastar a nulidade do flagrante:



    Segundo apurado, em data incerta, no período mencionado, o réu recebeu o veículo GM/Corsa, placas BVQ-7282, de pessoa não identificada. No dia 25 de junho de 2016, o acusado conduzia o veículo pela aludida via pública, oportunidade em que, ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. 



    Durante a abordagem, após a realização das pesquisas de praxe, os policiais constataram que se tratava de produto de roubo, ocorrido no dia 23 de junho de 2016 (BO n°. 1515/2016). 



    [...] 



    Deste modo, pelas circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, demonstrado o dolo na conduta do apelante, não sendo possível, portanto, o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 



    Igualmente, inviável a desclassificação para modalidade culposa do delito, tendo em vista que não é possível dizer que tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência. 



    Em face de todo o expendido, tem-se que a condenação do acusado era mesmo de rigor.



    Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de buscas pessoal ou veicular é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Conforme consta dos autos, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando o paciente ao avistá-los demonstrou nervosismo e estacionou o veículo que conduzia, situação que levantou a suspeita dos agentes que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no flagrante. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de crime, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal/veicular, tendo sido constado que o paciente conduzia um veículo objeto de roubo.



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente